Tribunal: TJSP
Processo: 1070168-84.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Voluntária
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-05-03
Data de publicação: 2026-05-03

Ementa:
r Estadual sobre a paridade dos proventos de aposentadoria dos policiais civis, a Lei Orgânica da Polícia Civil do Estado de São Paulo (LCE no 207/79, art. 135), que remete à LE no 10.261/68 - Ausência de ofensa aos Temas paradigmas - Acórdão de apelação, mantido.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1070168-84.2019.8.26.0053; Relator (a): J. M. Ribeiro de Paula; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 16a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 03/05/2026; Data de Registro: 03/05/2026)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Voluntária

Relator(a):

J. M. Ribeiro de Paula

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

12a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

03/05/2026

Data de publicação:

03/05/2026

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – Juízo de retratação – CPC, art. 1.030 – Temas 1.019, 1.307/STF e IRDR 21 – Autor que faz jus à aposentadoria especial com integralidade e paridade – Lei Complementar Estadual sobre a paridade dos proventos de aposentadoria dos policiais civis, a Lei Orgânica da Polícia Civil do Estado de São Paulo (LCE no 207/79, art. 135), que remete à LE no 10.261/68 - Ausência de

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – Juízo de retratação – CPC, art. 1.030 – Temas 1.019, 1.307/STF e IRDR 21 – Autor que faz jus à aposentadoria especial com integralidade e paridade – Lei Complementar Estadual sobre a paridade dos proventos de aposentadoria dos policiais civis, a Lei Orgânica da Polícia Civil do Estado de São Paulo (LCE no 207/79, art. 135), que remete à LE no 10.261/68 - Ausência de ofensa aos Temas paradigmas - Acórdão de apelação, mantido.